Tribunal: TJDFT
Processo: 0731738-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731738-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTORIA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo no 0725481-17.2021.8.07.0001) ajuizado em desfavor de EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA (executada), determinou a prestação de caução. Após, a análise do pedido liminar e da apresentação de resposta ao recurso, a agravante, na petição de ID 3146473, ao se manifestar sobre as alegações formuladas em contrarrazões, requereu que as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dos procuradores indicados, sob pena de nulidade. Sobre a questão, ressalto que as intimações devem ser efetuadas, em regra, por meio eletrônico (art. 246, § 1o do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021 e art. 5o, da Lei n. 11.419/2016) e em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, cabendo às empresas, públicas ou privadas, manterem cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para serem cientificadas dos atos processuais. Destarte, cabe à agravante, caso ainda não tenha feito, realizar o cadastro da empresa como parceira de expedição eletrônica, incumbindo ao gestor da empresa realizar o cadastramento dos respectivos advogados como procuradores, permitindo, dessa forma, o acompanhamento e o controle das intimações realizadas através do sistema eletrônico. Logo, não há que falar, no caso vertente, em intimação ou publicação exclusiva sob pena de nulidade. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator